Tribunal: CARF
Processo: 10920.912188/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.912188/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.050 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
PANATLANTICA CATARINENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DILIGÊNCIA QUE COMPROVA
A SUA FORMAÇÃO
Comprovado por meio de procedimento de diligência que as estimativas
informadas pelo contribuinte como integrantes do seu saldo negativo são de
fato existentes, cumpre reconhecer a liquidez e certeza do crédito tributário
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

Relatório
Trata-se de processo o qual se encontrava sobrestado, por determinação deste
mesmo Conselheiro Relator (Resolução no 1002-000.138), aguardando o julgamento em
definitivo do processo administrativo no 10920.906522/2008-54.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.912188/2009-59
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.912188/2009-59

Assim, tendo em vista que este último fora julgado em sessão de 3 de junho de
2020 (Acórdão no 1002-001.328) e que não houve a interposição de recurso especial por parte da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, os presentes autos finalmente retornaram ao presente
Conselheiro para julgamento.
Relembrando os fatos, discute-se no presente um suposto crédito tributário de
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005. Sucede que no momento do
preenchimento do PER/DCOMP, ao informar o seu saldo negativo, o contribuinte teria
informado apenas o valor o qual pretendia compensar e não todas as parcelas de crédito as quais
teriam sido utilizadas para sua composição.
A DRJ/POA ao analisar a manifestação de inconformidade do contribuinte
recompôs o saldo do período levando-se em consideração as parcelas de CSLL devidas no ano.
Todavia, deixou de reconhecer um montante referente à estimativa de fevereiro, sob a
justificativa de que ela teria sido objeto de compensação não homologada, por meio da
PER/DCOMP no 14156.16258.310305.1.3.03.2631, discutida no processo administrativo no
10920.906522/2008-54, veja-se (fls. 52 do e-processo):
[...] a compensação de R$ 23.533,14 formalizada pelo PER/DCOMP no
14156.16258.310305.1.3.03.2631 e correspondente à uma parte da estimativa mensal de
CSLL do mês de fevereiro/2005, não foi homologada, de acordo com o Acórdão no 10-
52.504, proferido na mesma sessão de julgamento do presente processo, pela 5a Turma
de Julgamento da DRJ/POA.
Tendo em vista o acima exposto, a apuração da CSLL a pagar ou do saldo negativo,
partindo da CSLL devida informada pelo contribuinte em sua DIPJ/2006 (ano
calendário 2005 – fl. 37), é a seguinte:

Como se pode constatar, o contribuinte possui uma CSLL a pagar e não um saldo
negativo no ano-calendário de 2005, pois a compensação de parte da estimativa de
CSLL de fevereiro/2005 (PER/DCOMP no 14156.16258.310305.1.3.032631), no valor
de R$ 23.533,14, não foi homologada.
Esta Turma Extraordinária resolveu então sobrestar o presente feito até que fosse
realizado o julgamento em definitivo do processo acima mencionado, como se observa abaixo
(fls. 83 do e-processo):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.912188/2009-59

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo do Processo Administrativo
Fiscal no 10920.906522/200.
Como já informado, o processo administrativo no 10920.906522/2008-54 foi
finalmente julgado e não houve a interposição de qualquer recurso face a decisão lá proferida, a
qual inclusive se encontra anexa aos presentes autos (fls. 87/93 do e-processo).
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
O cerne da presente discussão não demanda grandes dificuldades. Aliás, é
importante até mesmo pontuar que a resolução anteriormente proposta, aconteceu quando este
Conselheiro Relator possuía o entendimento ora superado de que somente seria possível que
estimativas compensadas compusessem o saldo negativo do período, caso as compensações
tivessem sido homologadas.
Ressalte-se que esta linha de raciocínio foi logo superada, de modo que
atualmente é pacífico no CARF o entendimento de que o resultado da compensação não
influencia na composição do saldo negativo do período, pois ainda que ela não seja homologada,
o débito declarado já fora constituído e portanto será objeto de cobrança, razão pela qual ela
somente pode como deve ser considerada na formação do saldo.
Observe nesse sentido os seguintes julgados desta Turma Extraordinária:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL,
admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Processo no
10469.721431/2009-14.
Acórdão
no
1002-000.925.
Sessão
de
03/12/2019.
Conselheiro Relator Ailton Neves da Silva)
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.912188/2009-59

DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo no 13896.901556/2010-18.
Acórdão no 1002-001.087. Sessão de 04/03/2020. Conselheiro Relator Marcelo Jose
Luz de Macedo)
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo no 13896.909063/2012-80.
Acórdão no 1002-001.094. Sessão de 04/03/2020. Conselheiro Relator Rafael
Zedral)
Portanto, sequer seria relevante o desfecho do processo administrativo no
10920.906522/2008-54 ao presente caso. Quer dizer, pouca importa se a PER/DCOMP no
14156.16258.310305.1.3.03-2631, transmitida para compensar a estimativa de CSLL de
fevereiro de 2005, foi homologada ou não, sendo possível independente disso que tal estimativa
seja considerada para a formação do saldo negativo da CSLL do referido ano.
No presente caso, perceba-se ainda que tal estimativa foi até mesmo compensado,
posto que o crédito tributário informado na respectiva PER/DCOMP foi reconhecido por meio
do acórdão no 1002-001.328, anexado ao presente.
Assim, seja porque o resultado do procedimento de compensação é irrelevante,
seja porque a compensação foi homologada por esta Turma Extraordinária, mister que a
estimativa de CSLL referente ao mês 02/2005 seja considerada no saldo negativo do período, o
qual então seria o seguinte:
CSLL devida (ano-calendário 2005) ................................ R$ 398.6.88,82
CSLL Mensal Paga por DARF (Estimativas)............... (-) R$ 404.378,91
CSLL Mensal Compensadas (Estimativas)................... (-) R$ 0,00

_______________
CSLL a pagar ................................................................ (-) R$ 5.690,09
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte
para reconhecer o seu crédito tributário, homologando-se a compensação até o seu limite.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.912188/2009-59

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital